Tribunal: CARF
Processo: 10325.901503/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901503/2011-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.624 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos ao Recurso, observando a
decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota CEI/PGFN
63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer conclusivo; e (4)
intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 1034 a 1078 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 10-052.825 - 2a Turma da DRJ/POA e-fls. 762 a 779, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de ressarcimento
corresponde ao 2o trimestre de 2007, PER/DCOMP no 34414.96255.211207.1.1.08-
3689. O valor requerido é de R$ 340.524,12.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901503/2011-56
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901503/2011-56

A empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente ao PIS, conforme se constata
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de créditos
relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados diversos de seus
livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e Saídas; Registro de
Apuração do ICMS;
Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
exportação; demonstrativos das exportações com as respectivas notas fiscais; entre
outros).
Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os
escriturados em sua contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras da
FERGUMAR se encontravam canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o
objetivo da fiscalização seria apenas a apuração do direito creditório da empresa, não
foram aprofundadas as investigações. Entendeu-se que não podia se conceder créditos
sobre compras de empresas irregulares e inadimplentes de suas obrigações tributárias.
O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre outros.
Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares e sem
recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na legislação como
insumos;
notas fiscais complementares (falta do documento hábil, nota fiscal de saída, nos casos
de aquisição de insumos); e falta de individualização e demonstração com clareza dos
custos, encargos e despesas que sejam diretamente empregados junto ao produto.
Foram juntados aos autos: relação das empresas irregulares inativas, canceladas ou
inaptas, e sem recolhimentos da contribuição; os DACONs; análise vertical/horizontal
das rubricas contábeis; entre outros. As planilhas com todos os demonstrativos feitos
pela fiscalização se encontra também no site da Receita Federal, conforme disposto no
Despacho Decisório.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$ 239.275,29.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou tempestivamente
manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE, preliminarmente, encontra-se decaído o direito da Fazenda Pública rever a
Cofins devida dos meses de abril a junho de 2007, pois já teria transcorrido o
qüinqüênio legal, estando o Despacho Decisório contaminado por vício de legalidade.
Os direitos creditórios do 2o trimestre de 2007 não poderiam ser modificados pela
autoridade administrativa em julho de 2012.
- QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente
irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS
IRREGULARES
INATIVAS,
CANCELADAS
OU
INAPTAS
e
SEM
RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação
de cada uma desses seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e
as inativas, e em quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse
detalhamento nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável
para validação do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a
efetividade da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de
acesso e investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas quando
fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como regulares perante
a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a quase totalidade das
empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo, a pessoa jurídica WF
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901503/2011-56

MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007 e que teria glosado as
compras efetivadas anteriores a essa data.
- QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo defende
que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação pelo fornecedor,
mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo de incidência destas
exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e exigir em tempo hábil dos
devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos créditos tributários. Ao mesmo tempo
aduz que não tem acesso aos controles da Receita Federal para examinar se seu
fornecedor adimpliu corretamente sua obrigação tributária. Lembra que quase a
totalidade dessas pessoas jurídicas foram enquadradas no Simples Nacional e questiona
se isso teria sido levando em conta quando da consulta da fiscalização sobre as
modalidades de recolhimento. Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03”
de sua defesa para comprovar seus argumentos no tocante a essas empresas
fornecedoras.
- QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferenças de quantitativos
no recebimento do insumo carvão diz que se extrai como motivação da glosa se dá pela
diferença entre os quantitativos entre as notas fiscais de entrada e as emitidas por seus
fornecedores. A fiscalização apontaria que somente as notas fiscais de saída emitidas
pelos fornecedores seriam documentos hábeis para creditamento do PIS e da Cofins,
visto que normalmente tais notas de entrada a maior seriam normalmente oriundas de
compras de pessoas naturais, o que não geraria créditos. Afirma que nenhuma das
entradas de carvão correspondem a compras de pessoas naturais. Defende que as notas
fiscais de entrada são também documentos válidos para seu creditamento. Comenta que
o texto legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a
granel são freqüentemente apuradas diferenças quantitativas quando mensuradas a
origem e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que no caso de operações
com carvão vegetal o acertamento de diferenças de volumes deve ser feito por
lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e concluindo que o legislador
ambiental não pretendeu a emissão de documento complementar por parte do
vendedor. Entende que a regência da legislação ambiental sobre o acertamento
acarretaria o mesmo para os registros contábeis e fiscais, o que se poderia ser feito
através da nota fiscal de entrada. Fala que não há na lei de regência ou nas normas
infralegais qualquer exigência quanto ao tipo de documento comprobatório necessário
para que se faça jus ao crédito das contribuições. Aponta infração ideológica à lei do
Auditor-Fiscal ao tratar da vinculação das notas fiscais de entrada com os fornecedores.
Se válido o entendimento fiscal diz que o mesmo deveria ter sido considerado no
tocante às notas fiscais de devolução.
- QUE foram feitas glosas de fretes do insumo carvão sem quaisquer explicações nos
valores de R$ 48.958,48 em 04/2007, R$ 33.916,77 em 05/2007 e R$ 35.791,77 em
06/2007, assim como não foram consideradas algumas compras desse mesmo insumo
correspondentes a R$ 12.600,00. Diz, ainda, que não foi considerada uma aquisição de
minérios no valor de R$ 5.233,96.
- QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de máquinas
para movimentação e carregamento de matérias-primas, sem quaisquer explicações.
No caso da empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o serviço
prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta que em relação a
glosas idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se tratar, estariam as
mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação válida. Defende que a
locação de máquinas e equipamentos para carregamento e movimentação integra o seu
custo de aquisição das matérias-primas.
- QUE a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo de
Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários períodos
relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a fiscalização
dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a auditagem de seus
créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi feita e com a glosa de todos
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901503/2011-56

os produtos intermediários adquiridos no período fiscalizado. Entende ser inidônea a
motivação de que não foi apresentada pela empresa uma definição clara no histórico
contábil e nas planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que
apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz que
eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não justificam a
restrição de direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os produtos
intermediários seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu processo produtivo.
- QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque marítimo de
produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o embarque de ferro gusa.
Diz que tais serviços não tem qualquer distinção funcional e ontológica para com fretes
e armazenagens, apenas no tocante a serem executados dentro do porto ou nas
retroáreas. A esses serviços denomina-se genericamente “operação portuária” ou
“estiva”.
- QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso na lei
de regência das contribuições.
- QUE no seu processo produtivo são gerados produtos e subprodutos passíveis de
reutilização, como, por exemplo, a escória do alto forno e a sucata segregada, os quais
constituem também insumos.
- QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos complementares
com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens utilizados como
insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”, entendendo inexistir
um sentido técnico desse termo no campo legal de incidência do PIS e da Cofins. Diz
que a Receita Federal ao disciplinar o conceito de insumos nas Instruções Normativas no
247/02 e 404/04 extrapolou os limites de sua competência. Cita a Lei Complementar no
95/98. Fala que não se pode ter o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela
legislação do IPI. Menciona o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226
referente ao Recurso Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da
legislação do IRPJ.
Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com Impugnação
seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-se, em conseqüência,
a integralidade do seu direito creditório referente ao PIS não-cumulativo do 2o trimestre
de 2007 e, nesta condição, processada e homologada a restituição alhures requerida,
com imediata restituição do saldo remanescente apurado.
É como relato.
O Acórdão n.o 10-052.825 - 2a Turma da DRJ/POA está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das operações
comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova –
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901503/2011-56

Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar a Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Requer ao final da peça recursal:

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Diligência
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário junta documentos de frete e Notas
Fiscais de compras de carvão não consideradas no somatório elaborado pela fiscalização.
A DRJ havia negado o direito ao crédito, exatamente pela falta de apresentação de
documentação idônea.
Sobre a junta de documentos em sede de Recurso Voluntário, cabe esclarecer que
o processo administrativo fiscal admite tal juntada e apreciação de provas que estejam no
contexto da discussão, sem trazer inovação.
CARF,
Acórdão
no
9101-004.688
do
Processo
13830.902816/2009-95 Data 17/01/2020
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2008 DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da interpretação da
legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.624 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901503/2011-56

evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas em
recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação.
Entendo que tais provas foram mencionadas anteriormente em formato de planilha
sendo que agora se encontram nos autos.
Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto para que a Unidade
Preparadora: (1) analise a documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos
ao Recurso, observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e
na Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore
relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital